Tribunal: STF
Processo: AI 520075
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. Ausente do traslado o inteiro teor da decisão agravada, peça
obrigatória à formação do instrumento, conforme determinam o art.
544, § 1º, do CPC e a Súmula STF nº 288.
2. Segundo reiterada
orientação desta Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a
inteireza do traslado, sendo incabível a conversão do julgamento em
diligência para a sua regularização.
3. Agravo regimental
improvido.